Tribunal: TJDFT
Processo: 0741467-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. CRIME SEXUAL CONTRA MENOR. CONTEXTO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pela 2a Vara Criminal de Samambaia em desfavor da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente, em relação a Inquérito Policial no qual se apura a prática de crime sexual contra menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar se o inquérito deve tramitar perante o juízo comum ou perante o juízo especializado, considerando-se o teor da Resolução no 1/2024, do Tribunal Pleno desta Corte, e que o crime investigado foi cometido em contexto de violência doméstica ou familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Resolução no 1 do TJDFT, de 23 de julho de 2024, estabelece a competência exclusiva da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processar e julgar crimes e contravenções cometidos contra menores em contexto de violência doméstica e familiar, excepcionando-se as ações penais em curso, os crimes de tráfico e associação para fins de tráfico, os atos infracionais de competência da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, e os delitos de competência do Tribunal do Júri.
4. Considerando que os fatos em apuração consistem, em tese, na prática de crimes sexuais em contexto de violência doméstica e familiar, é competente para o seu processamento a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, nos termos do art. 2o da Resolução 1/2024 e art. 2o, inciso I, da Lei no 14.344/2022.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente).
_________
Dispositivo relevante citado: art. 2o, inciso I, da Resolução no 1, de 23/7/2024, do TJDFT.